Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-11.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CALMITA GONCALVES DO AMARAL - CPF: 604.458.821-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

EMENTA:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XARELTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Calmita Gonçalves do Amaral, acometida de arritimia cardíaca com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem a medicação rivaroxabana (xarelto) 20mg, 30 comprimidos/mês, julgada parcialmente procedente na origem.

2.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

4.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Calmita Gonçalves do Amaral, acometida de arritimia cardíaca com objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem a medicação rivaroxabana (xarelto) 20mg, 30 comprimidos/mês, julgada parcialmente procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo a antecipação de tutela concedida e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO solidariamente os requeridos a disponibilizarem a parte autora o medicamento rivaroxabana (xarelto) 20mg, 30 comprimidos por mês, enquanto comprovadamente perdurar a patologia fundamental.

Em sede recursal, o
MUNICIPIO DE SINOP
pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pugnou pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da necessidade de os Recorrentes fornecerem o medicamento necessários à Autora
, não há dúvidas, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, destaco que no caso em apreço, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Sinop, notadamente quando é de saber geral que a saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, ou seja, de atribuição comum e solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ademais, o Sistema Único de Saúde, não elimina ou diminui, e tampouco hierarquiza e/ou estabelece grau supletivo ou subsidiário entre os entes públicos em matéria de saúde e assistência pública, porquanto possui como viga mestra a “
conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população, ex vi do disposto no artigo 7.º, da Lei n.º 8.080/1990”.

Assim, está claro que o Município de Sinop é legítimo, pois, solidariamente aos demais entes, deve propiciar a saúde aos administrados, em cumprimento ao art. 23, II, Constituição Federal.

Reforçando sua jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Por fim, no concernente à ausência de previsão orçamentária e a reserva do possível, tais argumentos não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde e não podem ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna.

Ademais, alegar a escassez de recursos para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pela parte autora sobrepõe o interesse financeiro da administração ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo M
UNICÍPIO DE SINOP
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente
MUNICÍPIO DE SINOP
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo, também, de condenar o
MUNICIPIO DE SINOP
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021